Tribunal: TJES
Processo: 5000074-27.2024.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000074-27.2024.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEVAIR HENRIQUE BASTOS e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM SUBSTITUIÇÃO A EMPRÉSTIMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Como se explica, a recorrente BANCO BMG AS postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com o objetivo de obstar os efeitos da sentença recorrida. Todavia, entendo pelo indeferimento do pleito, uma vez que o efeito suspensivo, excepcionalmente admitido no âmbito dos Juizados Especiais, somente se justifica diante da demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/95. Tal circunstância, contudo, não se faz presente nem foi devidamente comprovada nos autos, motivo pelo qual o recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c ação de repetição de indébito e ação de danos morais, ajuizada por DEVAIR HENRIQUE BASTOS em face de BANCO BMG AS, que narra o autor que está sofrendo descontos do seu benefício previdenciário em razão de cartão de crédito consignado que não contratou.

Sobreveio sentença em ID. 13752724, em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, e no art. 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

Reconhecer a prescrição das parcelas descontadas antes de 17/01/2019, nos termos do art. 27 do CDC;

Declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (nº 11157678) firmado entre as partes, com base no art. 51, IV e § 1º, III, do CDC;

Determinar que o réu cesse, definitivamente, os descontos a título de "Desconto de cartão (RMC)" no benefício previdenciário do autor, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação desta sentença, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

Condenar o réu à restituição em dobro dos valores descontados a título de "Desconto de cartão (RMC)" no benefício previdenciário do autor, a partir de 17/01/2019 (observada a prescrição quinquenal), com correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

Condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir da publicação desta sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Irresignado, o banco réu interpôs Recurso Inominado, requerendo a concessão de efeito suspensivo. Alegou, ainda, a incompetência do juízo, a ocorrência de prescrição e decadência e, no mérito, pleiteou a reforma integral da r. sentença.

Também irresignada, a parte consumidora interpôs recurso sustentando a inexistência da prescrição do direito das parcelas anteriores a 17/01/2019.

As partes apresentaram contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Recurso inominado apresentado pelo DEVAIR HENRIQUE BASTOS

Concedo os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente, por afigurar verossímil a sua condição de hipossuficiência.

No mérito, após a análise das questões submetidas à apreciação deste Colegiado, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal dispõe que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Ainda que dispensada nova motivação, oportuno destacar que ações dessa natureza têm se tornado recorrentes neste Estado, tratando-se de matéria passível de julgamento com base nas regras da experiência comum (art. 5º da Lei 9.099/95), sem prejuízo da necessária análise do conjunto probatório dos autos.

Como se observa, a relação jurídica firmada entre a instituição financeira e a parte autora é de natureza consumerista, atraindo as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, incide o prazo prescricional de cinco anos sobre as parcelas pleiteadas a título de indenização por danos materiais decorrentes do fato do produto, conforme dispõe o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, é irretocável a sentença quanto a questão deduzida pela parte consumidora.

Recurso inominado apresentado pelo BANCO BMG SA

Inicialmente, em relação à prejudicial de mérito arguida, rejeito-a, nos termos do entendimento do e. TJ/ES:

“A prescrição e a decadência não configuradas, haja vista que, em contratos de trato sucessivo, como o de cartão de crédito consignado, os prazos prescricional e decadencial se iniciam a partir do último desconto indevido, conforme entendimento pacífico do STJ.” (TJES. APELAÇÃO CÍVEL Número: 5006822-71.2023.8.08.0047. 1ª Câmara Cível.Magistrado: VANIA MASSAD CAMPOS. Data: 21/Nov/2024)

No caso em exame, considerando que os descontos estavam sendo efetuados à época do ajuizamento da ação, não há que se falar em prescrição ou decadência.

Em relação à preliminar de incompetência do juízo, consigno que o destinatário das provas é o julgador. No particular, em análise dos documentos trazidos aos autos, não vislumbro necessidade de produção de prova pericial. Assim, ao verificar que os mesmos são suficientes à formação do seu convencimento, deve conhecer diretamente do pedido e decidir. Com base no livre convencimento motivado e analisando as provas dos autos, entendo que a questão já está suficientemente provada. Dessa forma, rejeito a preliminar de incompetência do juízo.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Pois bem, observa-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso sub judice ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC.

Ademais, trata os autos de situação envolvendo pessoa idosa, cuja imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

Ainda que o Recorrente tenha colacionado contrato de adesão referente ao crédito consignado (ID 13752709), verifica-se que não houve comprovação de que a instituição financeira tenha, de fato, prestado as informações adequadas e suficientes à parte autora, a qual tinha a intenção de contratar um empréstimo consignado.

O cerne da controvérsia reside no fato de que a consumidora tinha a intenção de contratar crédito em modalidade diversa, não tendo ciência de que o pagamento se daria por meio de cartão de crédito consignado. A ausência de informações claras e adequadas quanto à natureza da contratação evidencia vício no consentimento, comprometendo, assim, a validade da avença.

Trata-se de prática reiterada, que favorece indevidamente o fornecedor, tendo em vista que os juros aplicáveis ao cartão de crédito consignado são significativamente superiores, o que, por consequência, prolonga o endividamento do consumidor.

Portanto, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do Autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil, de modo que não merece reforma a sentença proferida pelo juízo
a quo,
devendo ser reconhecida a nulidade dos termos contratuais envolvendo o cartão de crédito consignado.

Dessa forma, a falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Soma-se a isso a presunção de boa-fé do consumidor, vide art. 4º, I e III, da Lei 8.078/90, que possuía a legítima pretensão de contratar um empréstimo consignado nos termos inicialmente propostos e foi surpreendido pela contratação de um cartão de crédito consignado.

Assiste razão ao Recorrente, contudo, quanto à possibilidade de compensação dos valores. Ainda que reconhecida a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, com o consequente dever de restituição dos valores indevidamente descontados, é certo que os montantes efetivamente creditados em favor da parte autora devem ser objeto de compensação.

Quanto à demonstração do dano moral, esta pode se verificar, além de, por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Assim, reputo razoável o valor fixado a título de indenização por danos morais pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ademais, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de induzir o Requerido a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, quanto a pretensão recursal aduzida por DEVAIR HENRIQUE BASTOS,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, mas suspendo a exigibilidade ante a concessão da gratuidade de justiça.

Com relação a pretensão recursal do BANCO BMG SA,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer o direito de compensação dos valores creditados ao consumidor (ID 13752708), mantendo irretocáveis os demais termos. Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de custas e honorários face o resultado do julgamento.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)